Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE CRIMES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CRIME CONEXO REMANESCENTE DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO E NÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. Se os fatos que informam as supostas infrações remanescentes exorbitam do âmbito de competência jurisdicional do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, necessário decisão de declínio de competência e, por conseguinte, a redistribuição dos autos pelo próprio Juízo reclamado, para a devida apuração pelo órgão competente.
2. Reclamação criminal conhecida e provida.